Tribunal: TJPA
Processo: 0802115-07.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802115-07.2023.8.14.0028

APELANTE: ROSINALDO AUGUSTO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, convertida em duas restritivas de direitos, pela posse e ocultação de entorpecentes em local conhecido como ponto de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), à luz das circunstâncias fáticas do caso, notadamente a quantidade, a forma de acondicionamento e o local da apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos, composta por laudos periciais, depoimentos de policiais e demais elementos, demonstra apreensão de 144g de maconha, fracionada em 29 porções, e 2g de cocaína, com o acusado tentando ocultá-las em área de reconhecido comércio ilícito de drogas.

4. A alegação de uso pessoal não encontra respaldo em nenhum elemento probatório. Ausência de utensílios próprios ao consumo e presença de indícios compatíveis com a traficância.
5. Aplicação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 justificada. Inaplicável o RE 635.659 (Tema 506/STF), diante da expressiva quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para o reconhecimento do delito de porte de drogas para consumo pessoal, é necessário que o conjunto probatório demonstre compatibilidade com a finalidade exclusiva de uso, o que não se verifica quando há fracionamento, quantidade significativa e local de apreensão indicativo de tráfico. 2. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal de policiais quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 854.955/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.5.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ROSINALDO AUGUSTO DE SOUSA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 23722692), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, com conversão da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, e de prestação de serviços à comunidade à razão de 1hora de trabalho por dia de condenação.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 23722653), que, por volta de 18h00min, do dia 11 de fevereiro de 2023, na entrada da BR 230, Rodovia Transamazônica, Folha 35, na cidade de Marabá/PA, o apelante em epígrafe foi preso por transportar e ter consigo substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo restou apurado, no dia e local mencionado, a guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento pela região, em um reduto conhecido pelo grande movimento no tráfico de drogas, local onde rotineiramente são realizadas rondas no intento de flagrar o comércio ilícito de entorpecentes. Durante a diligência, a guarnição avistou três indivíduos, dentre os quais o apelante, que estava escondendo na terra algo que parecia uma sacola contendo entorpecentes, enquanto os outros dois nacionais lograram êxito em fugir da abordagem policial, ao entrarem em uma região de mata. Em seguida, a guarnição se aproximou do local e abordou o réu que estava escondendo a droga ilícita, no total de 28 (vinte e oito) trouxinhas de substância do tipo “maconha”, 1 (uma) trouxinha de “crack” e 1 (um) saco contendo certa quantidade de “maconha”.

Em
razões recursais
(ID 23722700), roga a defesa pela desclassificação do crime imputado para a do art. 28, da LAD, eis que em seu interrogatório o réu informou que a droga era para o seu consumo pessoal e inexistem evidências que o relacionem à prática da traficância.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 23722705), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, para manutenção na íntegra do decisum objurgado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Pretendida desclassificação para usuário:

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de desclassificação da conduta atribuída ao apelante do crime de tráfico de entorpecentes para o de posse de drogas para consumo pessoal.

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 23722628); Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 23722628, pág. 09); registro fotográfico da droga apreendida (ID 23722630) e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Provisório (ID 23722631) e Definitivo de n.º 2023.03.000238 – QUI (ID 23722647, pág. 14), que atesta a apreensão de
144g de “maconha”, fracionada em 29 (vinte e nove) porções, e 2g de “cocaína”.

No tocante à autoria, os testemunhos dos policiais militares PABLO PAIXÃO PEREIRA LEMOS e JOÃO BATISTA DA SILVA LEITE são firmes e coesos. Ambos descrevem a apreensão em local conhecido como ponto de tráfico, com o acusado em atitude suspeita, tentando ocultar os entorpecentes. Ressaltaram a inexistência de elementos indicativos de uso pessoal, como cachimbos ou papéis de seda, e a presença de instrumentos compatíveis com a mercancia, como sacolas plásticas e tesoura.

O teor dos depoimentos está em perfeita sintonia com o restante do acervo probatório, não havendo qualquer elemento capaz de infirmar sua credibilidade. Como reiteradamente afirmado pelos Tribunais Superiores, é válido o testemunho de agentes estatais, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando isento de motivação espúria e harmônico com as demais provas dos autos.

Acerca do tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. É firme nessa Corte o entendimento de que, ‘Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021).

2. No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque ‘o imputado foi encontrado portando entorpecentes já fracionados, uma quantia significativa em notas trocadas, bem como, em sua residência, foi localizada mais droga da mesma espécie’.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.

4. A pretensão de desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 854.955/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)”

A versão do acusado de que seria apenas usuário, não encontra respaldo em qualquer outro elemento.
A quantidade, a forma de acondicionamento das drogas e o local dos fatos revelam contexto incompatível com a tese defensiva
.

O art. 33 da Lei 11.343/06 é norma de tipo misto alternativo, sendo suficiente a prática de uma das condutas ali descritas para a configuração do delito.
In casu
, a guarda das substâncias
em local sabidamente utilizado para a mercancia
é compatível com o tipo penal do tráfico.

Não há qualquer elemento nos autos que autorize a desclassificação pretendida. Ao revés, o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação.

Importa destacar, ademais, que o caso não se alinha ao julgamento do RE 635.659 (Tema 506), pelo Supremo Tribunal Federal. Referido precedente, ao tratar do princípio da insignificância na repressão ao porte de drogas para consumo pessoal, não chancela a posse de quantidades expressivas de entorpecentes. Na espécie, a apreensão de 144g de “maconha”, devidamente fracionada em múltiplas porções, aliada à presença de “cocaína”, afasta por completo a configuração do art. 28 da Lei 11.343/06, evidenciando, ao revés, a destinação mercantil do material entorpecente. Assim, revela-se inaplicável a diretriz daquele precedente ao caso concreto, dada a manifesta desproporção quantitativa e qualitativa das substâncias.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025